Tribunal: TJDFT
Processo: 0710242-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710242-02.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DENISE MARIA RODRIGUES COSTA APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCOSEGURO S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DENISE MARIA RODRIGUES COSTA, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de ID 63110178. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator